Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0718638-77.2024.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: P. D. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA EVANGELISTA DUARTE DESPACHO A tutela de urgência em caráter incidental requerida em contrarrazões à apelação foi deferida em 18/7/2025 para determinar que o Instituto-réu procedesse à implantação imediata do benefício da pensão por morte em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 12.000,00 (id. 74063171). O Instituto-réu foi intimado, cujo mandado cumprido foi juntado ao processo em 23/7/2025 (id. 74290297), mas não cumpriu a determinação judicial, tanto que pede a dilação do prazo (id. 75827856). A multa anteriormente fixada já atingiu o seu patamar máximo e foi insuficiente para ensejar o cumprimento da medida. Assim, defiro o prazo de cinco dias para que o Instituto-réu proceda à implantação do benefício da pensão por morte em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 24.000,00. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora